Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-95.2017.8.11.0090
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000041-95.2017.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE MALICIA - CPF: 314.316.231-72 (RECORRENTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO ATÍPICO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 1.013, I, § 3º DO CPC - COBRANÇA DE CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - PAGAMENTO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação. Sentença desconstituída. Julgamento do mérito da demanda com base no permissivo do artigo 1.013, I, § 3º do CPC.

2.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão da fatura questionada e restituição simples da diferença do valor pago.

3.

Apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, o requerente não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não houve corte do fornecimento de energia, ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

A parte que paga quantia considerada indevida, faz jus ao valor pago, de forma simples, uma vez que não restou demonstrada má-fé na cobrança.

7.

Havendo cobrança indevida, a declaração de inexistência do débito e a obrigação de fazer, são medidas que se impõe.

8.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020